Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ADMISSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. SINISTRO. CONEXÃO. INTERESSE JURÍDICO. CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A atual norma processualista traz o dever de cooperação (art. 6o do CPC) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual o juiz deve abrir à parte, antes da inadmissão sumária do processamento da intervenção de terceiros, a oportunidade ao diálogo.
2. No caso concreto, a pretensão do reconvinte-agravante, com a denunciação da lide de terceiro, visa identificar fato constitutivo do direito de reparação dos danos materiais por ele suportados, derivados do mesmo sinistro que fundamenta a demanda principal de regresso.
3. Presentes a conexão e o interesse jurídico, de modo a justificar a apreciação jurisdicional do pedido reconvencional, baseando-se o pleito para citação da litisdenunciada, no art. 343, §3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.